Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o aparelho celular apreendido era produto de crime anterior – conforme consta da Ocorrência Policial e das versões dos policiais que atuaram no caso – e comprovado, ainda, que o bem estava na posse o Apelante, inviável absolvê-lo da imputação de receptação culposa quando das condições em que o aparelho foi adquirido se pode presumir que se tratava de produto oriundo de crime.
2. De fato, tendo o Apelante comprado o aparelho em local onde há vendas de objeto produtos de crime, de um vendedor desconhecido, sem tota fiscal e sem itens que geralmente acompanham esse tipo de bem – caixa e carregador – deve-se presumir que ele, não agiu com o dever de cuidado objetivo esperado de qualquer comprador.
3. Recurso conhecido e desprovido.